Tribunal: TJDFT
Processo: 0717095-67.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717095-67.2023.8.07.0020 RECORRENTE: JESUINA ZENOBIA DE SOUZA REPRESENTANTE LEGAL: LUIZ JORDAN RIBEIRO DE SOUZA RECORRIDO: SAUDE BRB - CAIXA DE ASSISTENCIA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO DOMICILIAR (HOME CARE). COBERTURA NÃO OBRIGATÓRIA. ASSISTÊNCIA DOMICILIAR. CUIDADOS PELA FAMÍLIA. PONTUAÇÃO NEAD. TABELA ABEMID. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. TABELA DA OAB NÃO VINCULANTE. 1. O tratamento domiciliar é compreendido como desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto. 2. Ausente obrigatoriedade na cobertura do serviço home care quando a paciente necessita, em verdade, de assistência domiciliar a ser exercida por um cuidador contratado pela família, conforme avaliação médica e pontuação NEAD. 3. A tabela ABEMID representa um parâmetro objetivo que não pode ser desconsiderado, sob pena de serem proferidas decisões não isonômicas. 4. A fixação dos honorários sucumbenciais na obrigação de fazer sem condenação e proveito econômico, além do valor dado à causa muito baixo, segue a apreciação equitativa. 5. A fixação de honorários, na apreciação equitativa, com observância dos valores recomendados pela OAB, mesmo antes da introdução do § 8o-A ao art. 85 do CPC pela Lei no14.365/2022, já era tido pelo eg. STJ como meramente orientadora e não vinculativa do julgador, porquanto deva ser levada em consideração a realidade do caso concreto. 6. Deu-se provimento ao recurso. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 373, inciso I, 489, §1o, inciso IV, 1.013 e incisos, e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, suscitando negativa de prestação jurisdicional. Defende a valoração da prova de maneira adequada pelo Tribunal de origem, o que não ocorreu; b) artigos 422, 423 e 424, todos do Código Civil, afirmando que se o médico responsável pelos cuidados à saúde da paciente recomendou o tratamento requerido tem a recorrida obrigação de fornecê-lo, nos moldes e na carga horária prescrita, pois necessário à manutenção da saúde do beneficiário. Tece considerações sobre o direito à saúde e o princípio da dignidade da pessoa humana. Ressalta que a negativa de custeio do tratamento prescrito por profissional para a recuperação do quadro clínico apresentado pela paciente frustrou a legítima expectativa criada no momento da celebração da avença, ofendendo a boa-fé que os contratantes devem, por imposição legal, guardar. Reitera que não é razoável que a recorrida se recuse a custear o necessário atendimento domiciliar de que necessita a recorrente, máxime diante do princípio da boa-fé contratual. Defende, assim, a necessidade do acompanhamento em home care. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 489, §1o, incisos IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, pois “Inexiste negativa de prestação jurisdicional ou violação aos arts. 489 e 1022 do CPC quando o Tribunal de origem aprecia fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro, omissão, contradição ou obscuridade.” (AgInt no AREsp n. 2.200.245/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 7/6/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 373, inciso I, e 1.013 e incisos, ambos do CPC, 422, 423 e 424, todos do CCB, uma vez que tais dispositivos legais não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Ainda que se pudesse transpor tal barreira, o recurso não deveria subir. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu pela ausência da obrigatoriedade na cobertura do serviço home care no caso em debate. Senão, vejamos (ID 60766106): (...) Desse modo, não há dúvidas de que a autora se encontra dependente para atividades diárias, inclusive alimentação, que remanesce por sonda enteral. No entanto, tal contexto não impõe a manutenção do home care, pois pode ser suficientemente suprido e atendido por cuidadores, familiares ou contratados. Com efeito, não há necessidade de internação domiciliar que, conforme já esclarecido, somente é cabível quando exigível a atenção por equipe multidisciplinar da área da saúde em tempo integral (Resolução RDC 11 da ANVISA). Na hipótese, inexiste tal situação, e aliás nunca existiu, pois o atendimento domiciliar foi concedido em caráter parcial e temporário, com o objetivo exclusivo de treinar cuidador particular, para dar posterior prosseguimento ao devido atendimento da autora, condição que foi devidamente informada, e assentiu. Depois, ao contrário do alegado, houve progresso do quadro clínico, pois não há notícia de dependência de aspiração das vias aéreas; já deambula, ainda que auxílio; retirou a sonda vesical de demora, apresentando diurese espontânea em fralda, e realiza dieta por via oral, com GTT apenas para suporte calórico de 1 a 2x ao dia, de modo a não subsistir razões para a manutenção do atendimento domiciliar inicialmente oferecido. Deveras, sequer há necessidade de enfermagem 24 horas, e sobre a suplementação oral (suporte calórico com GTT), curial esclarecer que a necessidade agrega apenas um ponto nos critérios de apoio para indicação de internação domiciliar, segundo a Tabela da ABEMID (https://www.tjdft.jus.br/prosaude/tabelas-proprias-do-pro-saude/tabelas-abemid-e-nead.pdf), pelo que não é suficiente para a cominação da obrigação postulada. Ademais, essa forma de nutrição poderá ser solicitada pelo período especificado pelo médico assistente quando ocorrida a consulta domiciliar mensal, a ser realizada de forma periódica como acima descrito, igualmente ao que ocorrerá com as consultas domiciliares de enfermagem e de nutricionista. Em apartado, destaca-se que essa espécie de parâmetro, ao contrário do que afirmado no parecer da Procuradoria de Justiça, não pode ser dispensado, pois representa dados objetivos facilitadores de decisões isonômicas. Então, conforme a Tabela ABEMID, há inexigibilidade da assistência domiciliar quando o score do paciente for inferior a 7 pontos. A apelada atingiu a pontuação NEAD 06 desde agosto/23, sem alteração do quadro posterior (IDs 55826643 e 55826644). Portanto, não há como desconsiderar esse score e se restringir à orientação mais recente emitida pelo médico de família e da comunidade do SUS (ID 56513697). Em resumo, não há necessidade de uma equipe multidisciplinar da área da saúde, e em tempo integral, para executar as tarefas referentes à alimentação; uso de medicamentos; higiene; cuidados para prevenção de escaras; encaminhamento à consulta e realização de exames (IDs 55826654 e 55826656). Portanto, a apelada não tem indicação para uma internação domiciliar (home care), contudo, precisa de assistência domiciliar a ser exercida pelos familiares e/ou por um cuidador contratado pela família. Nesta perspectiva, conclui-se pela ausência de um desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto capaz de fundamentar a obrigatoriedade da internação domiciliar pretendida pela apelada, mas, reitera-se, está presente a necessidade de serem efetivados cuidados domiciliares por um cuidador treinado agregado às visitas dos profissionais da saúde disponibilizados pelo plano de saúde, na forma do plano de tratamento elaborado, a partir de 25/12/23, para a paciente que assiste (ID 55826641). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028